Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-80.2019.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-80.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (APELANTE), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (APELADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILDILIDADE – PARTES DE DECAÍRAM IGUALMENTE EM SUAS PRETENSÕES - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

É de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

Considerando que a parte autora se sagrou vitoriosa quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, decaindo, todavia, em relação ao pedido de condenação em danos morais, verifica-se que ambas as partes decaíram igualmente em suas pretensões, devendo arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais na mesma proporção.

Inviável a redução dos honorários advocatícios quando a verba está fixada no patamar mínimo de 10% (dez por cento), consoante disposição do artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Alduíno da Silva Zamo
e o outro interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Hipoteca, ajuizada pelo primeiro apelante, para declarar a prescrição da Cédula Rural Pignoratícia n. 86/00196-5 e seus respectivos aditivos, bem como determinar a liberação das garantias sejam hipotecárias ou pignoratícias com relação a dívida em questão; julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o autor se insurge contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando pela sua exoneração, ao argumento de que decaiu em parte mínima da pretensão, devendo a parte requerida arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Alternativamente, pugna pela sua condenação na proporção em que sucumbiu, considerando que decaiu na pretensão apenas em relação ao pedido de danos morais.
(ao pleito indenizatório)

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 74294481.

Por sua vez, o banco apela ao id. 74294483, sustentando, no que importa, a inocorrência da prescrição, uma vez que deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Tece considerações acerca do direito real de hipoteca, argumentando que o bem ofertado fica vinculado ao cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil.

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 74294491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
07/06/2019
, o
Alduíno da Silva Zamo
ajuizou esta ação, objetivando o reconhecimento da prescrição da Cédula Rural Hipotecária no 88/00281-0, celebrada entre as partes em
17/08/1988
, com vencimento em
15/08/1989
, bem como de seus respectivos aditivos, ao todo 05 (cinco), que previram sucessivas prorrogações da data de vencimento da dívida, finalizando pela assinatura do derradeiro aditivo, celebrado em
21/12/1994
(id.

74294461 - Pág. 23, fls. 160/164), que prorrogou vencimento para
01/06/2001.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial, firma do pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Rural é de 20 (vinte anos), sob a égide do artigo 177 do Código Civil de 1916, e de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do artigo 2.028. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. 1. (...)5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. 9. Inocorrência de prescrição, na espécie, pois a ação de cobrança foi ajuizada em julho de 2007. 10. Doutrina de Câmara Leal acerca do tema e precedentes desta Corte. 11. Recurso Especial Provido.
(REsp 1153702/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 10/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177, CAPUT. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 2.028. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO PROCEDENTE. 1. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme,
estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual
, observada a regra de transição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015)

Por sua vez, a contagem do prazo prescricional para a cobrança de dívida fundada em título desprovido de força executiva, tem início a partir do vencimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. 1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que submetida a ação monitória se inicia, de acordo com o princípio da actio nata, na data em que se torna possível o ajuizamento desta ação. 2.- Na linha dos precedentes desta Corte, o credor, mesmo munido título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação de conhecimento ou mesmo de monitória. 3.- É de se concluir, portanto, que o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento.
(REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013)

AÇÃO MONITÓRIA.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO VENCIMENTO. - Considerando-se que a UNIÃO ajuizou ação monitória para constituição de título executivo prescrito, incide, no caso, a
prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, do Código Civil, a contar do vencimento do título
, e não da consumação da prescrição - O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
. Tema 641/STJ.
(TRF-4 - AC: 50067674520144047011 PR 5006767-45.2014.4.04.7011, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, QUARTA TURMA)

Como dito antes, conforme se verifica do derradeiro aditivo formalizado entre as partes (id. 74294461 - Pág. 23), o vencimento da cédula foi, por fim, prorrogado para
01/06/2001,
iniciando-se, portanto, daí, a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando a cobrança de dívida oriunda do instrumento.

Por se tratar ação pessoal, o prazo aplicável à espécie seria o de 20 anos, à luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, diploma vigente à época (prazo ordinário a todas as “ações pessoais”).

Contudo, com o advento do Código Civil atual, o prazo para o ajuizamento desse tipo de demanda foi reduzido para 05 (cinco) anos, a luz do que dispõe o 206, §5o, I, do Código Civil de 2002.

Considerando que, na data da entrada em vigor do novo Código, ainda não havia transcorrido a metade do prazo prescricional previsto no texto anterior, prevalece o prazo quinquenal, previsto na atual Lei Substantiva Civil, a rigor do artigo 2.028 - regra de solução de conflitos de direito intertemporal – que assim dispõe:

“Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

No caso em apreço, como o vencimento da cédula se deu em
01/06/2001
, de acordo com o último aditivo celebrado entre as partes, não há como deixar de reconhecer a prescrição da dívida, que, aliás, sequer foi objeto de cobrança, até a presente data.

Analisando matéria semelhante, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para o STJ, "o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título" (REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013).
A cobrança da cédula de crédito rural prescrita por meio da ação monitória tem prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206 , § 5o , inciso I , do Código Civil
. No presente caso, não se reconhece a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal. Impõe-se a decretação de nulidade da sentença que reconheceu indevidamente o transcurso do prazo prescricional, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(TJ-MT - AC: 00018503620118110030 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PARA AJUIZAR AÇÃO DE CONHECIMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA PREVISTA NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título (REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013). II.
A cobrança da cédula de crédito rural prescrita por meio da ação monitória tem prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
. Ultrapassado o prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão monitória. V. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
(TJ-MA - AC: 00146941620038100001 MA 0184992018, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 06/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020 00:00:00)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO VENCIMENTO. - Considerando-se que a UNIÃO ajuizou ação monitória para constituição de título executivo prescrito, incide, no caso, a prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, do Código Civil, a contar do vencimento do título, e não da consumação da prescrição - O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Tema 641/STJ.
(TRF-4 - AC: 50067674520144047011 PR 5006767-45.2014.4.04.7011, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, QUARTA TURMA)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, vislumbra-se que foi objeto de irresignação em ambos os apelos.

Todavia, de igual modo, não merece reparos a sentença impugnada.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No caso, considerando que a parte autora se sagrou vitoriosa quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, decaindo, todavia, em relação ao pedido de condenação em danos morais, verifica-se que ambas as partes decaíram igualmente em suas pretensões, devendo arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais na mesma proporção.

Por fim, quanto à pretendida redução dos honorários advocatícios, também sem razão o banco apelante, uma vez que a verba já foi fixada no mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante disposição do artigo 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021